Tribunal: TJES
Processo: 5014274-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014274-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO BRAZ NUNES

COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL.
ALEGAÇÃO SUPERADA.
PRECEDENTE.
EXCESSO DE PRAZO.
NÃO DEMONSTRADO.
RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ.
PRISÃO FUNDAMENTADA NOS ART. 312 E 313, INC. I, DO CPP.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
DENEGADA A ORDEM.

1.
Eventual atraso na execução da revisão nonagesimal da preventiva não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente do STJ.

2.
Após a impetração da ordem a autoridade indicada como coatora reafirmou a conveniência da manutenção da prisão e pronunciou o paciente pela prática de tentativa de homicídio, qualificada por motivo torpe, meio que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, razão pela qual não prospera o pleito de relaxamento por ausência da revisão nonagesimal do decreto.

3
.

Tendo sido proferida Decisão de Pronúncia, incide ao caso a Súmula nº 21 do STJ, que dispõe restar superado qualquer excesso de prazo referente à primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

4
.
A prisão está suficientemente fundamentada, nos pressupostos e requisitos constantes dos arts. 312 e 313, inc. I, do CPP, tendo em vista, especialmente, a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito, em tese, praticado, e a demonstrada periculosidade do agente.

5
.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014274-45.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIANO BRAZ NUNES

COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

Advogado Particular do PACIENTE: RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCIANO BRAZ NUNES
, que responde ação penal pela suposta prática de
tentativa de
homicídio, qualificad
a
por motivo torpe, meio que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa do ofendido

(
art.
121, § 2º, incs. I, III e IV, na forma do ar
t.
14, inc. II, ambos do C
P
)
,
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(
ar
t.
14 da
L
ei 10.826/03
)
,
contra
o
ato coator pratic
ado pelo Ju
iz
de Direito da
4
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
CARIACICA
/ES.

O impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal de
corrente d
a

inobservância ao prazo nonagesimal para revisão da
necessidade
da prisão preventiva

(Id. 9853207).

Q
uanto aos fatos,

consta
que,
na noite de 29/12/2021, próximo ao Supermercado Casagrande, bairro Itacibá, município de Cariacica/ES, o ora paciente, em união de vontades com Lázaro Simões Pereira, efetuou disparos de arma de fogo contra Vinicius Cardoso da Silva.

Consta que a vítima fo
i
surpreendida
quando ch
e
gava a uma boca de fumo,

e que o
intento homicida não se consumou
por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Apurou-se
mais,
que
a
suposta
motivação do
crime
é
torpe,
relacionada à disputa
pelo controle do narcotráfico na região,
e

que
a ação
result
ou e
m perigo comum, já que praticad
a
em área residencial.

Por ocasião do recebimento da denúncia (
17/12/2022
), a

Magistrada decretou a prisão preventiva dos réus,
amparando sua decisão na necessidade de
resguardar a
ordem pública, assegurar a instrução processual
e a aplicação da lei penal
(
fls.
219/221).

O
ora paciente foi preso em
3/
7/
2023

(fls. 259)
.

Posteriormente, em
8/8/2023
(fl.
284
)
,
22/8/2023
(
fls.
309/310
),
2
3/10/2023
(fls. 336/337) e
21/2/2024
(Id. 9853207),

os
Ju
íz
es

de Direito,
atent
os
aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreci
aram
e reafirm
aram
a necessidade da
segregação cautelar
.

Após a impetração da presente ordem,
e
m
12/9/2024,
a autoridade indicada como coatora reafirmou a
conveniência
da manutenção da prisão, e pronunciou o paciente pela prática d
e
tentativa de
homicídio, qualificad
a
por motivo torpe, meio que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

N
o tocante à alegação da ausência de
revisão nonagesimal da prisão preventiva
,
as Cortes Superiores possuem
entendimento pac
ificado no sentido de que
eventual atraso na execução de tal ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (
STJ.
AgRg no HC n. 821.443/DF,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 19/6/2023
, DJe de 21/6/2023).

E na hipótese, analisando as informações prestadas pela autoridade coatora, extrai-se que a
necessidade de manutenção da prisão preventiva fo
i recentemente
reavaliada,
em
12/9/2024
,
por ocasião da prolação da decisão que pronunciou o réu nas penas dos arts. 121, § 2º, incs. I, III e IV, na forma do 14, inc. II, ambos do C
P
; e art. 14 da
L
ei 10.826/03
(Id. 9911236)
.

Na oportunidade,
a autoridade
logrou fundamentar a custódia
como forma de garantir a ordem pública, considerando a gravidade dos crimes e a periculosidade do agente, indivíduo
que é apontado como
ligado ao tráfico de drogas,
argumento que, segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do C. STJ, justifica a manutenção da preventiva.

N
ão obstante, a alegação de excesso de prazo encontra-se, por ora, superada, tendo em vista que a instrução criminal foi encerrada,
contexto que atrai a incidência do
enunciado sumular n
º

21 do STJ
1
.

Além disso, consta
m
prova
s
certa
s
da materialidade e indícios mínimos de autoria
(art. 312 do CPP)
,

e

a
s
conduta
s
apuradas são dolosas e

punida
s
com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos
(art. 313, I, do CPP)
.

D
ISPOSITIVO:

Com estas considerações,
em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça

(
I
d.
9985974
)
,
D
ENEGO A ORDEM
.

É como voto.

1

P
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para denegar a ordem.